Tribunal: TJBA
Processo: 8001616-17.2021.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001616-17.2021.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON MARQUES DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA, BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
.
L
esão corporal em contexto de violência doméstica.
sentença
extintiva de punibilidade
.

recurso ministerial.
Provimento.

Crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Crime de ação pena pública incondicionada. Súmula nº 542 do stj. Desnecessidade de representação da vítima. Sentença anulada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,

para a
nular

a sentença hostilizada e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para
o prosseguimento da persecução penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001616-17.2021.8.05.0164, provenientes da Comarca de Mata
de São João
/BA
, em que figuram, como Apelante,

Ministério Público do Estado da Bahia
, e, como Apelado,
EDSON MARQUES DA SILVA FILHO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em

CONHECER E
dar
PROVIMENTO AO RECURSO
,
para a
nular

a sentença hostilizada e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para
prosseguimento da persecução penal
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06